Tribunal: TJPA
Processo: 0802267-65.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802267-65.2022.8.14.0133

APELANTE: AELINA REGINA DA SILVA RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA. IMPROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por consumidora beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, visando à reparação por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo apenas o direito à indenização por danos materiais. Ambas as partes apelaram: a autora, buscando a indenização por danos morais; o banco, alegando ilegitimidade passiva e impugnando a responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, na condição de agente financeiro e gestor do FAR; (ii) saber se estão configurados os requisitos para a responsabilização objetiva do Banco pelos vícios construtivos no imóvel; (iii) saber se os vícios construtivos comprometeram a dignidade da parte autora a ponto de justificar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, ao atuar como agente gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, assume responsabilidades que extrapolam a condição de mero financiador, incluindo o dever de fiscalização das obras.

4. A jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade passiva do agente gestor e sua responsabilidade solidária em relação a vícios construtivos, conforme previsto no CDC.

5. A falha na prestação do serviço ficou demonstrada pelo laudo técnico apresentado, não impugnado tecnicamente pela instituição financeira.

6. A condição socioeconômica da autora e os vícios graves apontados (rachaduras, infiltrações, falhas elétricas) comprometeram a moradia digna, caracterizando o dano moral.

7. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 10.000,00, valor considerado razoável e proporcional, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, com incidência de juros de mora desde a citação.

8. A sucumbência majoritária do banco impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com condenação exclusiva da instituição ao pagamento de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do Banco do Brasil S.A. conhecida e desprovida.

10. Apelação de Aelina Regina da Silva Rodrigues conhecida e provida para acrescer à condenação o pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil, atuando como gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente pelos vícios construtivos decorrentes de falha na fiscalização das obras. 2. Os vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel adquirido em programa habitacional de interesse social configuram violação ao direito fundamental à moradia digna e ensejam indenização por danos morais.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, §§ 1º e 3º; CC, arts. 186, 389, 405 e 927; CPC, arts. 85, 98, § 3º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996, REsp 1.729.593/SP; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP; TJPA, AC 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26/03/2024; TJPA, AC 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Des. Luana Santalices, j. 18/06/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso do Banco do Brasil e conhecer e dar provimento ao recurso de
Aelina Regina da Silva Rodrigues
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0802267-65.2022.8.14.0133

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE/APELADA: AELINA REGINA DA SILVA RODRIGUES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
BANCO DO BRASIL S/A
e
AELINA REGINA DA SILVA RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por AELINA REGINA DA SILVA RODRIGUES em face de BANCO DO BRASIL S/A.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 27321869
a autora AELINA REGINA DA SILVA narra a existência de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV (faixa 1), apontando que os defeitos foram devidamente constatados mediante laudo técnico e que, mesmo após tentativa de resolução extrajudicial, não obteve resposta satisfatória da instituição financeira. Alega que o Banco do Brasil, além de agente financeiro, atuou como executor de políticas públicas habitacionais, possuindo, pois, responsabilidade solidária pelos vícios verificados, haja vista sua obrigação de fiscalizar a qualidade da obra contratada. Sustenta a aplicação da responsabilidade objetiva e requer a inversão do ônus da prova, a concessão de justiça gratuita, a produção antecipada de prova pericial, e, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de R$ 13.520,62 (treze mil e quinhentos e vinte reais e sessenta e dois centavos), a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, além das verbas sucumbenciais.

Em sua contestação
(ID 27321881)
, o BANCO DO BRASIL S.A
sustenta a sua ilegitimidade passiva, enquanto agente executor de políticas públicas de habitação, argumentando que lhe incumbiria, por força normativa e contratual, garantir a regularidade técnica e a conformidade dos empreendimentos. No mérito, rechaçou os pedidos indenizatórios, alegando ausência de nexo causal entre sua atuação e os alegados danos, bem como inexistência de ato ilícito ou conduta abusiva que justifique a reparação por danos morais ou materiais.

Sobreveio a sentença de
ID 27321903
, da qual transcrevo a parte dispositiva:

“(...) Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial, o que faço para CONDENAR o réu, BANCO DO BRASIL S/A, a pagar à parte autora o ressarcimento dos danos materiais quantificados na petição inicial, consistentes nos reparos necessários no imóvel, atualizado monetariamente pelo IPCA desde a apresentação do laudo pericial (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro) e de juros moratórios pela SELIC (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), deduzido o índice de atualização monetária (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), a contar da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

Tendo em vista a sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, na proporção de 50% para cada, a teor do artigo 86, caput, do CPC.

Assim, condeno a parte autora ao pagamento de metade da custas e despesas judiciais, além de honorários advocatícios sucumbenciais equivalentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, apurado em liquidação. Contudo, considerando que o(a) demandante é beneficiário(a) da gratuidade judiciária, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

E condeno o demandado ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na base de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Sentença sujeita ao regime do artigo 523, §1º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de Apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de Apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDINÉIA MARIA MARTINS BARROS

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial

Comarca de Marituba”.

Inconformada, AELINA REGINA DA SILVA RODRIGUES interpôs recurso de apelação
(ID 27321917)
sustentando que a precariedade da edificação comprometeu gravemente a habitabilidade do bem, afetando diretamente a dignidade dos moradores, os quais foram submetidos a situações de insalubridade, insegurança e sofrimento psíquico intenso, caracterizadas por odores insuportáveis, infiltrações, rachaduras, falhas elétricas e outros vícios graves. Alega, ademais, que a atuação do Banco do Brasil S/A extrapola a mera condição de agente financeiro, sendo corresponsável pela promoção da política pública habitacional e pela fiscalização da obra. Em reforço à tese de dano moral presumido, aduz a existência de uniformização jurisprudencial e apresenta parecer técnico-científico que comprova o abalo psicológico dos residentes, postulando, ao final, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sua apelação
(ID 27321910)
, o BANCO DO BRASIL S.A. sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam, afirmando que atuou tão somente como agente financeiro na operação de crédito imobiliário vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não tendo participado da construção, fiscalização ou execução da obra, razão pela qual pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Aponta ainda indícios de litigância predatória por parte do patrono da autora, requerendo apuração junto aos órgãos competentes. No mérito, defende a total improcedência da demanda, ao argumento de que não há responsabilidade sua pelos vícios construtivos alegados, cuja obrigação é exclusiva da construtora ou do FAR, e impugna a condenação em danos materiais por ter se baseado em laudo unilateral, sem perícia judicial. Subsidiariamente, requer a revisão do termo inicial da correção monetária e dos critérios de fixação dos honorários.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S.A.
(ID 27321924)
e por AELINA REGINA DA SILVA RODRIGUES
(ID 27321916).

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos e passo à análise de seu mérito.

DA ALEGADA LITIGÂNCIA ABUSIVA

Em sua apelação, o BANCO DO BRASIL sustenta a
existência de supostos indícios de litigância predatória por parte do patrono da autora, pleiteando providências para apuração do exercício abusivo do direito de ação

Recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema 1.198)
, fixou a tese segundo a qual, "constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova".

A tese aprovada estabelece que, ao identificar indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de forma fundamentada e observando a razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial para demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação.

Essa decisão visa combater o uso abusivo do processo judicial, que pode dificultar a prestação de uma jurisdição efetiva e gerar problemas de política pública. O entendimento deverá ser observado pelos tribunais de todo o país na análise de casos semelhantes.

É cediço que cabe ao Poder Judiciário o dever de coibir o exercício da advocacia abusiva, entretanto,
in casu,
não se vislumbra, ao menos por ora, nenhum fato concreto que relacione o feito em tela à alegada utilização abusiva do direito de ação para fins ilícitos.

Em que pese a causa possa sugerir indícios de uma advocacia de massa, no presente caso não é suficiente para afastar a presunção de sua boa-fé.

A propositura de demandas perante o Poder Judiciário é um direito constitucional e não pode ser banalizado com artifícios para diminuir os acervos e aumentar a produtividade dos Juízes e dos Tribunais.

Bem, para que se afigure o interesse processual da parte autora é necessário que esteja presente a adequação, a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, nos termos da jurisprudência pátria:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 1. O interesse processual consubstancia-se no trinômio adequação, necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, afigurando-se quando o provimento de mérito requerido for apto, em tese, a corrigir a situação de fato mencionada na inicial. 2. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, (art. 5º, XXXV, da CF e precedentes do STF e desta Corte de Justiça). 3. Uma vez evidenciado o erro material cometido quando da prolação da sentença fustigada, no tocante ao dispositivo legal transcrito quando do julgamento da extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual, impõe-se a sua correção, a qualquer tempo e, até mesmo, de ofício. REMESSA DESPROVIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. (TJ-GO - Reexame Necessário: 00648579520088090051, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURADORA DENUNCIADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO. NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. LIMITES DA APÓLICE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ: "Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice" (REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012). 2. "O que caracteriza o interesse processual ou interesse de agir é o binômio necessidade-adequação; necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados" (REsp 659.139/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 01/2/2006, p.537). 3. O interesse processual das autoras na apuração real dos valores da apólice de seguro é incontroverso, seja em virtude da adequação do provimento, por se tratar de condenação solidária entre seguradora e devedor, seja pela necessidade de ampliar as possibilidades de recebimento da condenação. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1504823 PR 2014/0224177-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

Ainda, Segundo Nelson Nery Jr., INTERESSE DE AGIR estava previsto no Código de Processo Civil de 1939. O Código atual, modificou o nomen iuris "INTERESSE DE AGIR" para "INTERESSE PROCESSUAL". De acordo com o autor:

"(...) agir pode ter significado processual e extraprocessual, ao passo que 'INTERESSE PROCESSUAL' significa, univocamente, entidade que tem eficácia endoprocessual. Existe INTERESSE PROCESSUAL quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o INTERESSE PROCESSUAL quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado". (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 7 ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003).

Nesse talante, tenho que resta demonstrado o interesse de agir na ação proposta, pois a parte autora alega que houve falha na prestação do serviço, colacionando laudo pericial aos autos
(ID 27321877)
, surgindo daí um ato ilícito que pode ser levado ao Judiciário, o que evidencia a utilidade da prestação jurisdicional.

Em situações semelhantes, há precedentes desta turma julgadora:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA . Nos contratos firmados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ( CDC), conforme entendimento do STJ no Tema 996. Configura responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de prestação de serviços, sendo a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo. O atraso significativo na entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável. Quantum indenizatório mantido em R$10 .000,00 (dez mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Agravo Interno conhecido e desprovido. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação da recorrente, mantendo a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso significativo na entrega de imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aos contratos firmados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) a responsabilidade solidária da instituição financeira pelo inadimplemento contratual relativo ao atraso na entrega do imóvel; (iii) o valor fixado a título de danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação do CDC aos contratos do Programa Minha Casa Minha Vida é pacificada pela jurisprudência do STJ, conforme decisão proferida no REsp 1.729.593/SP, vinculada ao Tema 996. 4. A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo está devidamente caracterizada, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo a instituição financeira responsável pelo inadimplemento contratual, uma vez que não demonstrou a responsabilidade exclusiva de terceiros. 5 . O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais revela-se adequado, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Agravo Interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: Nos contratos do Programa Minha Casa Minha Vida, aplica-se o CDC, sendo a instituição financeira solidariamente responsável pelo inadimplemento contratual decorrente de atraso significativo na entrega do imóvel, ensejando indenização por danos morais." "Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7º, parágrafo único; CC, arts . 186 e 927."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01425619120158140087 22126455, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

É cediço que cabe ao Poder Judiciário o dever de coibir o exercício da advocacia abusiva, entretanto,
in casu,
não se vislumbra, ao menos por ora, nenhum fato concreto que relacione o feito em tela à alegada utilização do direito de ação para fins ilícitos.

A propositura de demandas perante o Poder Judiciário é um direito constitucional e não pode ser banalizado com artifícios para diminuir os acervos e aumentar a produtividade dos Juízes e dos Tribunais.

Ademais, em que pese a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter decidido, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.198), que o juiz pode exigir documentos para coibir litigância abusiva, caberá à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) o papel crucial no combate à litigância abusiva, eis que a decisão do STJ reafirma que a OAB tem a competência exclusiva para apurar e punir eventuais abusos cometidos por advogados.

Assim, por não verificar a litigância abusiva no presente caso,
rejeito a preliminar
.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA

Em sua apelação, o BANCO DO BRASIL se insurge, ainda, contra a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte autora, sob a alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência.

A concessão da gratuidade de justiça pressupõe a demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC.

No presente caso, os elementos constantes nos autos não demonstram a capacidade da parte autora de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

Consigne também que, a parte autora trata-se de beneficiária de programa de baixa renda do governo federal, restando configurada sua hipossuficiência financeira.

Destarte, rejeito a impugnação do benefício da justiça gratuita pelo banco réu, ora apelante, e mantenho a concessão da gratuidade judiciária à parte autora.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil alega que atuou exclusivamente como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não possuindo qualquer responsabilidade sobre eventuais vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela parte autora.

Todavia, tal preliminar não merece acolhimento.

Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas.

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o Banco do Brasil, enquanto gestor e representante do FAR, responde pelos vícios construtivos, conforme demonstram os seguintes precedentes:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL . Autora que é adquirente de imóvel do programa 'Minha Casa Minha Vida' e busca a responsabilização do requerido por danos decorrentes de vícios construtivos, bem como o recebimento de indenização por danos morais. Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do 'Banco do Brasil'. Inconformismo. Acolhimento . Requerido que, no caso em tela, não figura como simples agente financeiro, mas como representante do 'Fundo de Arrendamento Residencial', que é responsável por eventuais danos físicos constatados no imóvel, nos termos do art. 6º-A, inciso III da Lei nº 11.977/2009. Legitimidade passiva configurada . Precedentes deste Tribunal e do STJ em casos semelhantes. Feito que não está em condições de julgamento, sendo necessária produção de provas. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem. RECURSO PROVIDO" . (v. 37053). (TJ-SP - AC: 10392855920198260602 SP 1039285-59.2019 .8.26.0602, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 18/08/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. BANCO DO BRASIL . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL EXECUTORA DE PROGRAMA DE MORADIA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL  FAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA. 1 . A responsabilidade da instituição financeira em relação a vícios de construção ou atraso na entrega da obra dependerá das circunstâncias em que se verifica sua intervenção nos seguintes termos: a) inexistirá, se atuar como agente financeiro em sentido estrito; b) existirá, se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (Precedente STJ, REsp n. 1102539, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma) . 2. O Banco do Brasil atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda, já que o imóvel está vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, verificando-se dos autos que as partes celebraram o "Contrato Particular, com efeito de Escritura Pública, de Venda e Compra Direta de Imóvel Residencial com Alienação Fiduciária do Imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - Recursos FAR", cujo objeto era a compra de uma unidade residencial situada no Município de Rio Branco. 3. No contrato o Banco do Brasil consta como representante do Fundo de Arrendamento Residencial  FAR, na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida  PMCMV, na forma do Decreto n . 7.499/2011 (p. 108  item 1, A). 4 . Sendo, portanto, cabível a responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais vícios construtivos verificados no imóvel objeto do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. 5. Recurso Provido. (TJ-AC - AC: 07026212420208010001 Rio Branco, Relator.: Des. Francisco Djalma, Data de Julgamento: 18/06/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021).

Diante do exposto, resta evidenciado que o Banco do Brasil não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que teria apenas financiado o empreendimento. A fiscalização das condições da obra é inerente à sua posição como gestor do programa habitacional, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A.

DO MÉRITO

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL

A responsabilidade civil do Banco do Brasil no caso em apreço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

O Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional, conforme demonstram os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. LUCROS CESSANTES. MONTANTE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "para efeito de responsabilização por atraso no cumprimento do prazo de entrega do imóvel, é irrelevante se o contrato é regido pelas normas gerais do SFH ou pelas regras próprias do PMCMV, porquanto o descumprimento contratual em discussão, a ensejar o pagamento das perdas e danos, envolve apenas a relação de consumo estabelecida entre a promitente vendedora e o adquirente da unidade autônoma. Destarte, diferentemente do que querem fazer crer as agravantes, não há que se falar que o entendimento de que os lucros cessantes devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado seja aplicável tão somente nas específicas hipóteses em que o imóvel pertence ao Programa Minha Casa Minha Vida" (AgInt no REsp n. 2.003.066/PA, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Sem incorrer nos óbices mencionados, não há como rever o entendimento da Corte de origem de que o valor de R$ 2.091,00 (dois mil e noventa e um reais) mensais, a título de lucros cessantes, estaria dentro da média do mercado local, a fim de autorizar sua redução. 5. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.037.483/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços. Precedentes. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, desta relatoria, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que, no caso de atraso na entrega do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, é presumido o prejuízo do comprador, consistente na injusta privação do bem, a ensejar a reparação material. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020)

À luz do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente pode ser afastada quando demonstrada alguma das excludentes previstas nos seus incisos, a saber: (I) inexistência do defeito alegado; ou (II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o
laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel

(ID 27321877)
.

Quanto ao referido laudo pericial
(ID 27321877)
, constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação. Além disso, o réu não impugnou de forma específica suas conclusões nem requereu prova pericial judicial para contestá-lo, descumprindo o ônus previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos
, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e a omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização,
mantenho a sua condenação ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de
R$ 13.520,62 (treze mil e quinhentos e vinte reais e sessenta e dois centavos).

DOS DANOS MORAIS

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que os vícios construtivos no imóvel adquirido comprometeram sua habitabilidade, causando-lhe sofrimento emocional, frustração e prejuízos financeiros, especialmente diante de sua difícil condição socioeconômica. Afirma que o que deveria ser a realização do sonho da casa própria transformou-se em uma fonte de angústia e incerteza, privando-a do direito à moradia digna.

O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0141548-57.2015.8.14.0087 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0142552-32.2015.8.14.0087 – Relator(a): Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES –20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 11 À 18.06.24)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de MARCILENE REIS DOS ANJOS para
condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por:

1.
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo-se a condenação pelos danos materiais, nos termos da sentença recorrida.

2.
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
AELINA REGINA DA SILVA RODRIGUES
, para reconhecer a existência de danos morais e condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

Tendo em vista a modificação substancial da sentença em razão do provimento do recurso da parte autora para incluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, observa-se que a sucumbência tornou-se majoritariamente do Banco do Brasil S.A. Diante disso, deve ser reformada a distribuição dos ônus sucumbenciais, cabendo ao réu arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025